Tribunal: TJBA
Processo: 8065545-60.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8065545-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: JORGE BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

REU: LAURENE BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra decisão que não conheceu de recurso, por intempestividade, com a alegação de erro material relacionado à data de publicação do
decisum
.

O embargante sustenta que a decisão foi disponibilizada posteriormente ao indicado pela Secretaria, utilizando como prova recorte de empresa privada de acompanhamento processual.

A decisão impugnada considerou intempestivos os embargos de declaração e manteve sua inadmissibilidade, com base nas certidões constantes dos autos que atestam a correta disponibilização e publicação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente no tocante à existência de erro material quanto à data de publicação da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam permitir o aperfeiçoamento do julgado, aclarando obscuridades, eliminando contradições ou suprindo omissões, conforme orientação doutrinária de Bernardo Pimentel Souza.

No caso, as certidões constantes dos autos atestam que a decisão foi disponibilizada no DJe em 12/11/2024, sendo considerada publicada em 14/11/2024, razão pela qual não se constata erro material ou qualquer irregularidade.

O documento juntado pelo embargante, oriundo de empresa privada de acompanhamento processual, não possui força probante para infirmar a veracidade das certidões judiciais.

Assim, os embargos foram opostos intempestivamente, o que os torna manifestamente inadmissíveis, não sendo possível admitir-se, via aclaratórios, a rediscussão da matéria ou a modificação do julgado sem a configuração das hipóteses legais.

Ressalte-se que a legislação processual confere aos embargos de declaração função específica, vedando sua utilização como sucedâneo recursal, sendo inviável seu acolhimento com fundamento na mera inconformidade do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A oposição intempestiva de embargos de declaração, sem a configuração das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, enseja sua rejeição liminar."
"2. A certidão judicial possui presunção de veracidade e prevalece sobre documentos unilaterais ou particulares, não se configurando erro material apto a modificar o termo inicial para contagem de prazo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Ação Rescisória n.º
8065545-60.2023
.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
JORGE BATISTA DE SOUZA

e, como Embargada,
LAURENE BATISTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01